Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-44.2022.8.11.0087
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000745-44.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (APELANTE), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), SANDRA MARTINS - CPF: 482.430.001-00 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. CRÍTICAS A AGENTE POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal contra sentença que absolveu a querelada das imputações de calúnia e injúria (
arts
. 138 e 140
,
do CP), por supostas ofensas dirigidas ao querelante, então vereador municipal, em contexto de debate político.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar se as manifestações da querelada configuram crimes contra a honra ou se constituem exercício legítimo do direito à liberdade de expressão no contexto do debate político.

III. Razões de decidir
:

1.
O exercício da função pública implica maior exposição às críticas, sendo a liberdade de expressão um corolário do Estado Democrático de Direito.

2
. A ausência de dolo específico de ofender e o contexto de debate político afastam a tipicidade das condutas imputadas.
3.
As críticas, ainda que ácidas, não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, considerando o contexto político e a condição de agente público do querelante.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "As críticas dirigidas a agentes políticos, ainda que contundentes, quando não ultrapassam os limites do debate público e ausente o
animus
injuriandi

vel

diffamandi
, não configuram crimes contra a honra"
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV e IX; CP,
arts
. 138 e 140.

Jurisprudência relevante citada:
STJ:(
APn
n. 1.028/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/11/2022,
DJe
de 21/11/2022.) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.312.824/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 6/3/2024.). TJMT: (N.U 1012285-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
Juízo
da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
(
MT
)
, que absolveu a querelada SANDRA MARTINS por insuficiência de provas,
em ralação às
imputações relativas ao cometimento dos crimes de calúnia e injúria, tipificados no art. 138,
c
apu
t
,
c
.
c
.
art. 140, todos do Código Penal.

Irresignada,
o apelante
pugn
a

seja provida a apelação, reformando a sentença de primeiro grau, com a consequente condenação da apelada Sandra Martins, pelos crimes de calúnia (art. 138, do CP), e injúria (art. 140, do CP), com o aumento de pena do art. 141, III, do CP (Id. 229678694)
.

Em suas contrarrazões,
a querelante

refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do
recurso (
Id. 241712693
).

Contrarrazões pelo Ministério Público (Id. 231140672)
no sentido de ser
conhecido o recurso e
,
no mérito,
des
provido.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pelo
desprovimento
recursal

(I
d.
251119161
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consta na r.
sentença
que absolveu a apelada:

Trata-se de queixa-crime proposta por ALBERTO MARCIO GONCALVES, ora querelante, na qual imputa à querelada a prática dos crimes previstos nos
arts
. 138 e 140, ambos do Código Penal:

(.
.
.)
.

Quanto à materialidade dos fatos e autoria, diante do conjunto probatório trazido pelo querelante e do que foi produzido em Juízo, não se demonstrou que a querelada tenha atribuído ao querelante a prática de fato desonroso, falso, ofensivo à sua reputação, apto a desabonar sua honra objetiva ou lhe imputado ofensa ou insulto capaz de violar sua honra subjetiva, não se subsumindo, portanto, qualquer conduta às figuras típicas referentes aos crimes de calúnia e injúria.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados sob id 130205397, da lavra do d. Promotor de Justiça MARCELO MANTOVANNI BEATO, que bem delineou o contexto fático-probatório dos autos, os quais adoto como razão de decidir,
in
verbis
:

“[...] Preliminarmente, há que se consignar que os fatos ora trazidos, distantes de exclusividade do contexto local, são deveras infelizes. E isto porque revelam o desvirtuamento da atividade política que tem, nos últimos anos, esquecido das discussões de ideias e propostas, para se concentrar em ataques pessoais, que em nada contribuem para aprimorar a cidadania, muito menos para o crescimento da nação.

Por isto, merece a pecha de lamentável quando pessoas públicas, com capacidade para mudar e melhorar a vida das pessoas deste grande país em desenvolvimento, concentram sua energia para atacar publicamente seus adversários.

Feito este registro, em relação ao mérito, denota-se da inicial querelada teria praticado ofensas pessoais ao querelante, então ocupante do cargo político de Vereador de Guarantã do Norte, que culminaram na atribuição de fato definido como crime, além de adjetivação ofensiva à honra subjetiva.

E o cerne da questão, em essência, estaria na descontextualização e na deturpação de algumas informações, pela querelada, que seriam verdadeiras, com o propósito deliberado de ofender a honra do querelante. Nos estritos termos da inicial, explicitando o comportamento da querelada:

“(...) descontextualizou informações do processo penal militar, onde restou clara a absolvição da vítima sobre o crime de lesão corporal e suposta agressão a uma pessoa com socos, para criar a falsa notícia de que o então Vereador
Subtentente
Márcio Gonçalves, seria uma pessoa desequilibrada e sem condições para ocupar o cargo de vereador(...)”.

Não há dúvidas, destaque-se, até porque os fatos trazidos foram gravados e sequer negados no interrogatório, que a querelada realizou a postagem contendo as afirmações trazidas na inicial.

Ainda assim, contudo, e mesmo que lamentável que pronunciamentos por pessoas públicas estejam distantes do debate positivo, penso que não seria recomendável, nesta seara criminal, o reconhecimento do pedido condenatório.

Com efeito, ponto nevrálgico para a solução do debate está, a meu juízo, na análise do elemento adicional próprio para a tipificação do crime,
isto é
na apreciação do grau de exposição pública do agente, em razão do cargo político que exercia, que implica em mitigação da proteção ao direito à intimidade e à própria honra.

É corolário do Estado Democrático de Direito a ampla liberdade de expressão e, como tal, a plena possibilidade de ocupantes de cargos públicos serem objetos constantes de críticas populares, muitas vezes ácidas e impróprias.

Neste sentido, inclusive, é o posicionamento doutrinário, como bem dispõe o ministro Luís Roberto Barroso:

“Ainda no campo do direito de privacidade, a doutrina e a jurisprudência costumam identificar um elemento decisivo na determinação da intensidade de sua proteção: o grau de exposição pública da pessoa, em razão de seu cargo ou atividade, ou até mesmo de alguma circunstância eventual. A privacidade de indivíduos de vida pública – políticos, atletas, artistas – sujeita-se a parâmetro de aferição menos rígido do que os de vida estritamente privada. Isso decorre, naturalmente, da necessidade de auto exposição, de promoção pessoal ou do interesse público na transparência de determinadas condutas. (...) Remarque-se bem: o direito de privacidade existe em relação a todas as pessoas e deve ser protegido. Mas o âmbito do que se deve interditar à curiosidade do público é menor no caso das pessoas públicas”.

A partir daí, embora as declarações da querelada possam parecer grosseiras ou desconcertadas, penso que não ultrapassou, na linha tênue entre a crítica ácida e a ofensa, os limites da liberdade de expressão, na medida em que:

1. O querelante, em razão do cargo de Vereador exercido ao tempo dos fatos e que o projetou à opinião pública, estava sujeito a críticas e ao controle da sociedade como um todo;

2. A ampla participação política, livre discussão e o princípio democrático, estão associados à liberdade de expressão, no qual tem, por objeto, não apenas a proteção de pensamentos, mas também a garantia de um juízo de valor e realização de críticas aos agentes públicos, que estão em permanente vigília externa.

No mais, muito embora a querelada não tenha se atentado a terminologia jurídica adequada, observando os conceitos técnicos próprios da ciência do direito, e que foram exatamente o objeto de deturpação semântica apontado na inicial configurador das ofensas às honras (subjetiva e obtiva), penso que tal desapego técnico não merece tipificar os crimes. E isto porque, além de não operadora do direito, com conhecimento jurídico próprio,
as afirmações trazidas pela querelada, em sua essência, sob a ótica popular e leiga, eram verdadeiras, já que o querelante:

1. Foi acusado ter praticado, na Justiça Militar, fato que contaria com a prática de violência contra subalterno;

2. Foi parcialmente condenado, a partir da revisão recursal feita pelo Tribunal de Justiça e, portanto, pela instância funcionalmente superior, resultando, inclusive, em condenação definitiva.

Assim, ainda que o querelante não tenha sido, tecnicamente, condenado “em todas as instâncias”,
já que absolvido pelo Juízo a quo, não se pode olvidar que, ainda mais sob o espectro popular,
aconteceu a condenação promovida pelo Tribunal de Justiça, órgão funcionalmente superior dentro do Poder Judiciário.

Caminhando à conclusão,
pela própria posição da querelada, suplente do cargo ocupado pelo querelante e, portanto, com expectativa e interesse direto na atuação do titular, seja uma ferrenha opositora e fiscal, o que, por si só, relativiza o embate entre eles.

Por isto, firme, nos postulados da intervenção mínima e da fragmentariedade, exigindo que os conflitos de menor lesividade sejam tratados nos outros campos do direito, reservando ao Direito Penal apenas os comportamentos insuportáveis à manutenção do harmônico convívio social, não há espaço ao prosseguimento do feito.

Em arremate, melhor sorte não merece o pleito indenizatório, na medida em que:

• O resultado da pretensão punitiva, que justificaria o pleito acessório de condenação pecuniária, não merece procedência;

• Já há demanda específica em andamento, de natureza cível, discutindo-se a existência, sob a ótica da responsabilidade civil, de dano indenizável pelos fatos em questão (autos n. 1002739-44.2021.8.11.0087). [...]”

Nesse prisma, à mingua de provas suficientes para formação de juízo de certeza sobre a materialidade delitiva, bem como ausência de comprovação de ter a querelada agido com dolo, sua absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE a queixa-crime e ABSOLVO a querelada SANDRA MARTINS da imputação a ela atribuída, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
(grifos meus)
.

Inconformada,
o querelante

interpôs recurso
de apelação
pleiteando a reforma da
r.
sentença,
alegando que a materialidade dos crimes seria incontroversa, tratando-se de
fakenews

com a intenção de ofender a honra do querelante,
o que teria c
a
usado

graves
danos
à
sua imagem,

de modo que passo à análise
recursal.

Do pleito de absolvição
pela
atipicidade da
s
conduta
s
– exercício da liberdade de expressão normais ao exercício político
:

Em suma, o apelante sustenta a tipicidade das condutas imputadas
à apelada
e postula a reforma da r. sentença.

Para melhor compreensão dos fatos eis um breve histórico do que teria ocorrido.

O Apelante respondeu na justiça militar pelos seguintes fatos, conforme consta
na denúncia (Id. 219854676 fls. 10-11)
:

No dia 16 de novembro de 2017, por volta das 18h45min, na sala dos Seguranças de Transporte Aéreo e Comissários, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, nesta cidade, o denunciado, livre e conscientemente,
injuriou o ofendido, 2º SGT-AER BRUNO SALES CAETANO MENDES, de forma aviltante, bradando-lhe as seguintes palavras: "OH SARGENTO DE MERDA, VOCÊ FALOU QUE NÃO PODERIA FAZER O PEDIDO DE CURSO? NUNCA MAIS ME CORRIJA NA FRENTE DE UM SUPERIOR".
Ato contínuo,
o denunciado ainda ofendeu a integridade física do ofendido,
desferindo-lhe
um soco no rosto, que causou as lesões descritas no laudo de Pg. 24/2-IPM/Evento 1: ("escoriação em narina e braço direito").
Segundo consta dos autos, no dia e hora dos fatos, o Coronel Vasconcelos entrou na sala dos Seguranças de Transporte Aéreo e Comissários, onde se encontravam o denunciado e o ofendido, e solicitou que lhe fossem passados os cursos de interesse do setor, para solicitação no ano de 2018. Foram apresentados 3 (três) cursos, entre eles, um de língua estrangeira (inglês), sugerido pelo denunciado. O ofendido, então, comentou com o
Cel
Vasconcelos não ser necessário o pedido do curso de inglês, vez que a Presidência já disponibilizava esse curso para seus servidores. Entretanto, pouco depois, o
Cel
Vasconcelos decidiu acatar a sugestão do tal curso e retornou à sala com uma planilha com os cursos solicitados para 2018, em que já constava a solicitação do curso de inglês. Diante dessa decisão e de posse da planilha, o denunciado não se conteve, dirigiu-se ao ofendido e gritou-lhe as palavras acima já mencionadas. Não satisfeito com as injúrias verbais, apesar de instado, pelo Cel. Vasconcelos, a acalmar-se, passou a agredir o ofendido fisicamente, atingindo-o com um soco no rosto, o que causou lesões leves no rosto e no braço direito do ofendido, conforme laudo pericial anexo aos autos. Os fatos foram testemunhados pelos Sargentos AYRTON QUEIROZ DE SOUZA FILHO (fls.36/37), RENILDO BOTELHO PIMENTEL (fls.31/32), que declararam que as agressões partiram do denunciado e que o ofendido apenas se defendeu. Assim procedendo, consumou o denunciado um crime de injúria real e um crime de lesão leve, em continuidade. Desta forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas do denunciado, está ele incurso nas sanções dos artigos 217 e 209, c/c artigo 80, todos do Código Penal Militar. Pelo exposto, requer o Parquet a citação do denunciado ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES para, sob pena de revelia, responder aos termos da presente ação penal, cujo pedido condenatório espera seja julgado procedente. Requer, ainda, a oitiva do ofendido e das testemunhas abaixo arroladas.
(grifos meus).

Em que pese a denúncia oferecida, posteriormente
o apelante foi absolvido na primeira instância
e

condenado
em seguida pela

segunda, havendo
,
entre
tanto, a desclassificação do
s crimes
previstos nos artigos 217 (injúria real) e 209 (lesão leve) para o previsto no art. 176 (crime contra a autoridade ou disciplina militar), todos do Código Penal Militar

(Id.

219854677
, sentença
fls
.
410-420 e
trânsito
em julgado
fl.518)
, transitando em julgado a condenação.

A
pós tomar conhecimento do trânsito em julgado da apelação, a
querelada
teria
grav
ado
vídeos e fe
ito
postagens em redes sociais
dizendo

que
:

(...)
infelizmente, num ato impensado ele agrediu um subordinado dele, ele não agrediu só verbalmente, ele não agrediu só ah, ele mandou
o sargento ir
a
merda
, não, ele agrediu verbalmente e fisicamente, com socos nesse sargento e ele vinha respondendo por esse crime e infelizm
ente ele perdeu em todos os recursos e ele foi condenado, com
isso, com essas atitudes que ele teve como oficial e como militar e agredir um colega de farda, ele foi condenado
, em todas as instâncias ele foi condenado

(...)

(
Id. 219854655).

Não obstante
os argumentos do apelante, a atipicidade da
s
conduta
s
é flagrante, pois da conduta descrita e dos elementos probatórios c
arreados nos autos
é possível concluir-se pela ausência de demonstração do dolo específico, necessário para a configuração dos crimes contra a honra.

A materialidade dos fatos não é contestada,
e
a própria querelada não nega.

Entretanto, ainda que o querelante não tenha sido condenado em todas as instâncias pelos fatos alegados,
como asseverou a querelada,
houve
condenação com
trânsito em julgado
do querelado
,
portanto, tal fato, por si só, afasta a incidência do crime de calúnia, pois mesmo
se tratando de
crime militar não
se trata de
imputar a alguém falsamente fato definido como crime.

Isso porque, para a tipificação dos crimes contra a honra, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar ser necessária a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo específico de ferir a honra objetiva ou subjetiva da vítima.

Quanto ao crime de injúria, necessário frisar, como bem ressaltou a r. sentença
,
que a querelada e o querelante são figuras públicas, políticas, e que a querelada era suplente à vaga de vereador ocupada pelo querelan
te, sendo
,
portanto, seu papel de fiscalização e de interesse legítimo
de sua função
,
não evidencia
ndo
o dolo específico imprescindível à configuração do delito, mas sim ânimo de criticar,

ainda que
gravosamente
a conduta d
o querelante, que conforme já dito, referia-se a fato pelo qual ele foi condenado com trânsito em julgado
.

Outrossim, ainda que se possa considerar
que
tenha a querelada
e
n
dereçado

as expressões ao querelante, vislumbra-se, no limite da interpretação, eventual
animus
criticandi
,
o qual, mesmo que seja reputado inadequado e irresponsável, nem de longe pode equivaler a um fato tipificado pelo Código Penal, fazendo transparecer, por mais uma vez, a
a
tipicidade da conduta.

Nesse sentido
entende o STJ:

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PRELIMINARES.

REJEIÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES OBJETIVAS DO TIPO. INJÚRIA. JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA.

1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, já que a queixa-crime narra não apenas os possíveis fatos delituosos imputados, mas, também, as condições de tempo e lugar das infrações, a qualificação do acusado e o animus específico das condutas atribuídas ao querelado.

2. A inicial acusatória confere ao querelado e à defesa técnica o conhecimento, com precisão, dos limites dos fatos delituosos imputados, permitindo-lhe contrapor-se à pretensão acusatória o mais amplamente possível.

3. A apresentação do rol de testemunhas é facultativa, não havendo que se falar, em sua ausência, de inépcia da queixa-crime.

4. Delito de calúnia não configurado, já que as condutas atribuídas ao querelante não são tipificadas como crime pela legislação penal brasileira.

5. Afastada a imputação do crime de difamação, visto que não foi atribuído, por parte do querelado, fato certo e determinado, que houvesse ocorrido em determinadas condições de tempo e lugar.

6. A imputação de eventual prática de injúria, principalmente na seara pública, deve ser analisada de forma contextualizada.

7. Embora o querelado tenha feito menção ao nome do querelante em determinado ponto da entrevista, o acusado, na verdade, agiu com animus
criticandi
em relação a determinados setores administrativos governamentais, restando ausente o dolo específico do tipo.

8. Preliminares afastadas e queixa-crime rejeitada, nos termos do art. 395, II e III, ambos do CPP. (
APn
n. 1.028/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/11/2022,
DJe
de 21/11/2022)
.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA.

QUEIXA-CRIME. MANIFESTAÇÃO DO QUERELADO EM REDE SOCIAL. ATO PRATICADO NA CONDIÇÃO DE GOVERNADOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÍTICAS GENÉRICAS AO GOVERNO ANTERIOR, SEM ATRIBUIR EXPRESSAMENTE FATO OU CONDUTA AO QUERELANTE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME.

1. Apesar da informalidade das comunicações via redes sociais, a manifestação apontada, em tese, como criminosa, foi proferida durante o exercício do cargo e relacionada às funções desempenhadas pelo querelado, na condição de Governador, atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que "os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus
injuriandi
' (
APn
555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/04/2009,
DJe
de
14/05/2009).

3. Na espécie, não se constata, no exame do material probatório constante dos autos, o intuito do querelado de injuriar ou difamar o querelante, mas apenas a formulação de críticas genéricas à gestão anterior do Governo do Estado.

4. Não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal. Precedentes.

5. Impõe-se a rejeição da queixa-crime, uma vez que o fato narrado, embora verdadeiro, não constitui crime (CPP, art. 397, III, c/c Lei 8.038/90, art. 6º). (
APn
n. 941/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 18/11/2020,
DJe
de 27/11/2020.)

Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ.

Além disso, desconstituir o julgado, buscando o reconhecimento do dolo de caluniar por parte da querelada, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o
óbice Sumular
n. 7/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONCLUSÃO DIVERSA IMPOSSIBILITADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 83 E 7/STJ.

1. A compreensão das instâncias ordinárias em rejeitar a exordial acusatória, diante do caráter especulativo das
declarações dos agravados, as quais se revestiram de animus
defendendi
ou direito de se expressar, concluindo pela não ocorrência do tipo previsto no art. 138 do Código Penal, mostra-se consentânea com o entendimento desta Corte
, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ. Ademais, a revisão do entendimento dos julgadores pretéritos esbarraria em necessário revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do reclamo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça "o exame de suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal" (
EDcl
no REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.312.824/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 6/3/2024.)
(grifos meus)
.

No mesmo sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA (CP, ART. 138). DIFAMAÇÃO (CP, ART. 139). INJÚRIA (CP, ART. 140). ABSOLVIDO SUMARIAMENTE. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO DO QUERELANTE. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE INJÚRIA. MODALIDADE SUPERVENIENTE. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO. PRETENDIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE FATO ESPECÍFICO E DETERMINADO NO TEMPO. TIPOS PENAIS NÃO CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. A tipificação dos crimes contra a honra exige a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo específico de ferir a honra objetiva ou subjetiva da vítima.

3. Para a caracterização do delito de calúnia devem estar presentes: (i) a imputação de fato determinado e qualificado como crime, individualizado no tempo e espaço; (
ii
) o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e (
iii
) o elemento subjetivo do tipo, conhecido como animus
caluniandi
.

4. A tipificação do crime de difamação exige a presença de elementos contundentes acerca de que real intenção do agente era afetar a honra da vítima, além da imputação de fato específico e concreto sobre a vítima. A presença de expressões pouco corteses, por si só, não constitui ofensa à honorabilidade.

5. Ausência na espécie de elementos do dolo específico do agente, bem como descrição de crime ou fato negativo específico e individualizado no tempo e espaço. Flagrante atipicidade das condutas imputadas, que dispensa a produção de provas.

6. Recurso do querelante não provido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1012285-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)
(grifos meus)

Ademais, os comentários da querelada
não se
trataram
de meras conjecturas,
fizeram
r
eferência à
sentença condenatória transitada em julgado
, o que de fato ocorreu,
sendo as
informações
de fácil acesso e
constatação.

Ademais, como bem pontuado pela Promotoria de Justiça e pela Procuradoria-Geral de Justiça, assim como decidido pelo juízo
a quo
, as imputações formuladas na queixa-crime não revelam prática ilícita, sendo impositiva a manutenção da sentença de absol
utória.

Assim, incabível se falar n
o provimento do presente recurso de apelação, devendo-se manter
incólume

a r. sentença
.

Com essas considerações, e
m

consonância com o parecer ministerial
,

NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto
por
ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES
, mantend
o
incólume
a r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024